Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos do devedor. Execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Instrumento particular de confissão de dívida. Débito. Gênese. Compra e venda de veículo usado. Instrumento revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Higidez formal. Nulidade. Inocorrência. Inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. Ônus probatório do alegado. Encargo da embargante. Desincumbência. Inocorrência (CPC, Art. 373, I). Inversão do ônus probatório. Impossibilidade. Fato impeditivo e modificativo do direito do credor. Prova. Inexistência. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula procedimental. Inobservância. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de embargos à execução oposta pela devedora em face da execução de título extrajudicial que lhe é movida e que se encontra aparelhada por instrumentos negociais consistentes em contrato de compra e venda de veículo e por instrumento particular de confissão de dívida, julgara improcedentes os pedidos formulado na ação incidental defensiva, que tinham por desiderato, dentre outras providências, a declaração de nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, e, ainda, o reconhecimento de excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo advindo da devedora embargante cinge-se à aferição se o crédito estampado nos autos do executivo subjacente funda-se em título que encarta obrigação certa, líquida e exigível, notadamente ante a assertiva de que a obrigação retratada no instrumento negocial içado como título executório e postulada em juízo, decorrente de contrato de compra e venda do veículo firmado entre os litigantes, já teria sido saldada.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Não agregado efeito suspensivo aos embargos do devedor no momento da sua admissão, inviável que, resolvido e rejeitado o pedido, inclusive porque aferida a inexistência de garantia do juízo e dos pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória de urgência, a embargante, em apelação, formule pretensão volvida a obter aquele atributo, ainda que na modulação da resolução empreendida, frente a sua inércia anterior e a preclusão do direito, por não ter adentrado tempestivamente com o recurso adequado.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação, o que, estando devidamente evidenciado no fólio processual, inviabiliza a declaração de nulidade da execução.
6. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que a embargante, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera o que aduzira com qualquer elemento de prova, deixando desprovidos de lastro material os fatos que alinhara no sentido de inexistência de débito e de excesso de execução, conquanto aparelhada a pretensão executiva com instrumentos negociais formalmente perfeitos, a rejeição do pedido que formulara almejando a extinção da execução aviada em seu desfavor consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam (CPC, art. 373).
7. Emergindo dos autos que a exequente aparelhara o executivo com os elementos probatórios aptos a comprovar entabulação de contrato de compra e venda e de posterior instrumento particular de confissão de dívida, e não tendo a embargante apresentado fatos capazes de infirmar essa compreensão ou de comprovar a subsistência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito perseguido, ressoa patenteado que as provas coligidas e içadas como aptas a conferirem exigibilidade ao contratado são aptas ao desiderato a que se propunham, sobressaindo indene de dúvidas que deveras forrara o credor suas alegações com o devido lastro probatório.
8. Conquanto o contrato de compra e venda de veículo entre empresa revendedora de automóveis e pessoa física destinatária final encerre relação de consumo, por encartar em seus vértices fornecedora de produtos e destinatário final da prestação, a natureza que ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII).
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.